Tribunal: TJDFT
Processo: 0735910-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0735910-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LIDIA FRANCO MADEU, SOUZA &amp; SILVA ADVOCACIA DESPACHO Diante da suspensão da tramitação do processo de origem no 0702959-03.2025.8.07.0018 (ID 251704521), até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, intime-se o agravante, Distrito Federal, para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre o interesse no prosseguimento do presente agravo. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator